Tribunal: TCU
Processo: 027.001/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7160/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em promover o arquivamento deste processo, sem prejuízo encaminhar cópia desta deliberação ao Município de Tejuçuoca/CE, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 027.001/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 024.654/2020-5 (Representação). 1.2. Representante: Hydrogeo Projetos e Serviços Eireli (02.735.064/0001-66). 1.3. Entidade: Município de Tejuçuoca/CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Edson Luis Monteiro Lucas (18105/OAB-CE) e Marcelo Meneses Aguiar (17329/OAB-CE), representando Flavio Jose Borges e Silva; Carlos Augusto Goes Mota (23.864/OAB-CE), representando Jose Antunizio de Brito; Edson Luis Monteiro Lucas (18105/OAB-CE) e Marcelo Meneses Aguiar (17329/OAB-CE), representando Manoel de Oliveira Sousa; Geraldo de Holanda Goncalves Filho (17.824/OAB-CE) e Joana Alencar Ferreira de Carvalho (32.043/OAB-CE), representando Arn Engenharia Eireli; Jose Diego Calado Araujo (17.282/OAB-PB), representando Hydrogeo Projetos e Servicos Eireli; Edson Luis Monteiro Lucas (18105/OAB-CE) e Marcelo Meneses Aguiar (17329/OAB-CE), representando Girlane Rodrigues Albuquerque; Francisco Sousa Santos (24168/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Tejuçuoca/CE. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.